Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação que deu-lhe parcial provimento. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise de julgados me sentido contrário e violação à boa-fé objetiva.
II – Questão em discussão: Examina-se existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão quanto a inviabilidade de rescisão contratual por ausência de escritura pública e violação à boa-fé, além de pugna pela retenção de valores e fixação de novo termo inicial dos juros de mora.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.
2. Não configura omissão a decisão judicial que, ainda que contrária à pretensão da parte, examina expressamente os fundamentos suscitados relativos ao inadimplemento da embargante capaz de ensejar a rescisão contratual. A alegação de contradição não se sustenta, pois a fundamentação do acórdão se mostra coerente e harmônica.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.